Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-05.2018.8.11.0033
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001564-05.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANY LILLYAN SILVA MENDES - CPF: 030.668.501-96 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), DIANA LEINI MARTINS ANCHIETA - CPF: 048.139.551-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 839.703.711-04 (ASSISTENTE), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (ASSISTENTE), ERNANDES CESAR ALCANFORADO - CPF: 001.386.421-17 (VÍTIMA), DAVI MARCOS DA VEIGA FIGUEIREDO - CPF: 014.083.491-59 (VÍTIMA), DIANA LEINI MARTINS ANCHIETA - CPF: 048.139.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO

–
EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL
–
INCONFORMISMO
DEFENSIVO
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
ALEGADA
AUSÊNCIA

DE PROVAS
DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO
ALHEIO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
DES
PROVIMENTO DO
RECURSO
.

P
ara a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese,
contudo
, resta patente a
presença
do
animus
nocendi
por parte d
a

apelante
,
eis que
o dolo foi materializado na vontade específica de causar prejuízo, mormente porque a lesão patrimonial, nesse caso, é inerente à pr
ópria ação criminosa perpetrada, na medida em que
a ação danosa não foi realizada para a consecução de outro objetivo específico, senão o de causar prejuízo ao patrimônio alheio.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wany

Lillyan
Silva Mendes
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

0001564-05.2018.8.11.0033
,
conden
ando
-
a
pela prática do delito de
dano qualificado
,

praticado
com emprego de substância inflamável
(art.
163, parágrafo único, II
, do Código Penal
), à
pena
de
8
(
oito
) meses
e 4 (quatro) dias
de detenção
, em regime
abert
o
;

e

10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
dos fatos, devendo ser ressaltado que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo das execuções
penais.

A
apelante
, forte nas razões recursais
que estão

no ID
125567312
,
requer
sua absolvição
,

nos termos do art. 386,
VI
I
,
do Código de Processo Penal,
em razão da ausência
provas suficientes à condenação, especialmente acerca do
dolo específico
de causar prejuízo, invocando, para tanto o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
125567315
, o
Ministério Público

colima

o
des
provimento
do

vertente
recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
nas razões lançadas no
parecer
encontradiço
no ID
126283662
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A

peça
acusatória,
constante

no ID
125567235
, p.
35/37
, narra os fatos desta
forma
:

[...]

Consta dos
inclusos
autos do inquérito policial
que, no dia 27 de maio de 2018, por volta das 15h00m, na via pública, notadamente na Rua Guanabara, s/n, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT,
WANY LLLYAN SILVA MENDES
praticou vias de fato contra o ex-companheiro/vítima ERNANDES CÉSAR ALCANFORADO.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos
WANY LLLYAN SILVA MENDES
encontrou-se acidentalmente com o ex-companheiro ERNANDES CÉSAR ALCANFORADO na via pública, quando, então, sem qualquer motivação aparente, simplesmente
passou a agredir fisicamente
o ofendido, tendo-lhe desferido socos, tapas e chutes.

Consta que DAVI MARCOS DA VEIGA FIGUEIREDO interveio em favor do ofendido
ERNANDES CÉSAR ALCANFORADO
com o propósito de impedir que a denunciada
WANY LLLYAN SILVA MENDES
continuasse com o ataque corporal.

A partir daí,
WANY LLLYAN SILVA MENDES
, porquanto irritada e inconformada com a postura adotada por DAVI MARCOS DA VEIGA FIGUEIREDO, solicitou o apoio de sua amiga
DIANA LEINI MARTINS ANCHIETA
e,
juntas (em comunhão consciente de esforços), destruíram
e

inutilizaram
, com emprego de substância inflamável (gasolina),
cois

alehia
pertencente ao ofendido DAVI MARCOS DA VEIGA FIGUEIREDO
(motocicleta), conforme auto de constatação acostado às fls. 24/30.

Apurou-se que a increpada
DIANA LEINI MARTINS ANCHIETA
disponibilizou um isqueiro para que a denunciada
WANY LLLYAN SILVA MENDES
ateasse fogo no veículo automotor da vítima.
[...].

Destaques
no original

A
existência material do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa
do
boletim de ocorrência (
ID
125567235
, p.
43/46
)
e
do

auto de constatação
(
ID

125567235
, p.
68/73
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva atribuída
à
apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte del
a
, do crime de
dano qualificado, com o emprego de substância inflamável
, porquanto não obstante sustente a
atipicidade da
sua
conduta, asseverando a ausência do ânimo de causar prejuízo à vítima
,
a
versão
que deu acerca dos
fatos não ficou provada de forma induvidosa durante a instrução processual.

Com efeito, a vítima
Davi Marcos da Veiga Figueiredo
,
embora não tenha sido inquirido
pela
autoridade judicial,
ao depor na fase administrativa, fez este relato acerca dos fatos:
“
QUE estava de passagem pelo local, quando percebeu a briga em que uma mulher estava batendo em um homem; QUE o declarante parou a moto e ajudou a apartar a briga; QUE após segurar a mulher, o homem agredido conseguiu fugir; QUE a mulher saiu do local também; QUE o declarante afirma que entrou na casa de uma amiga e só saiu quando a mulher agressora e mais uma outra mulher acompanhando a primeira, retornou ao local, sacudiu o portão da casa onde o declarante estava, derrubou a moto do declarante e aproveitando-se do combustível escorrendo, ateou fogo na moto; QUE o declarante chamou a polícia militar que prontamente apareceu no local e apagou o fogo
”
.

(ID
125567235
, p.
52
).

A apelante, nas duas fases em que foi ouvida, declarou que durante a discussão e agressões recíprocas ocorridas entre ela e seu
ex
namorado
Ernandes
Cesar Alcanforado, o ofendido Davi Marcos tentou intervir e acabou por derrubá-la em cima da moto, oportunidade em que ao ver o combustível
escorrendo
, ateou fogo na motocicleta de Davi Marcos e saiu imediatamente do local (
IDs
125567235, p. 55 e
125567298
)
.

Ademais, o auto de constatação que
está
no
ID 125567235, p. 68/73
aponta a existência de dano na motocicleta modelo Honda CG/125, ano 1999/1999,
Renavan
719993784, Chassi 9C2JC2500XR198817, placa JZA-5016 de propriedade de Davi Marcos
uma vez que

esta foi a sua conclusão:
“
A motocicleta encontra-se danificada pelo fogo, não foram consumidas somente o pneu e as partes de ferros
”
.

Como se sabe
, o delito de dano qualificado consiste em
:

Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Se o crime
é
cometido:
com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave
.

Entretanto,
para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único,
II
, do Código Penal, é imprescindível o

dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade

do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois,

deve haver o
animus
nocendi
.

Por conseguinte,
na espécie, a
pretensão
recursal
visando
à
absolvição d
a

apelante
por atipicidade da
sua
conduta
ao argumento de que inexiste dolo específico, não

deve ser acolhida,
porque
resta evidente que, ao danificar a
motocicleta de uma das vítimas
,
ateando fogo no veículo, o dolo foi
materializado na vontade específica de causar prejuízo
, mormente porque a lesão patrimonial, nesse caso, é
inerente à própria ação criminosa perpetrada
.

Isso porque
quando a apelante decidiu, por livre vontade e consciência,
atear fogo no veículo de propriedade da vítima,
destrui
ndo a
coisa alheia
, por óbvio, essa conduta
implic
ou
na vontade de ocasionar lesão patrimonial,
na medida em que a ação danosa não foi realizada para a consecução de outro objetivo específico, senão o de causar prejuízo ao patrimônio alheio
.

Com efeito, a apelante quando inquirida em juízo, declarou que quando foi
“derrubada em cima da moto”
e a gasolina transbordou, pegou o isqueiro que foi repassado pela amiga Diana e ateou fogo no veículo da vítima
Davi Marcos
, embora tenha afirmado que o fez em momento de desespero, no calor da discuss
ão, sendo certo que

quando ela acionou o isqueiro e iniciou um incêndio no
ve
ículo quis o resultado danoso e, em casos que tais,
quem quer o resultado também quer o prejuízo.

Além disso,
no caso sob apreciação
, não se pode cogitar na aplicação, em favor d
a
apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço neste
s

autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação
, mormente porque
demonstrad
a
a existência do
animus
nocendi
por parte d
a

recorrente
, ou seja, a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio
da vítima
.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso
aviado por
Wany

Lillyan
Silva Mendes
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022